Tribunal: TJDFT
Processo: 0705887-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705887-20.2021.8.07.0000 RECORRENTES: CONTOURLINE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ESTETICOS LTDA - ME, CONTOURLINE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA RECORRIDOS: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALTERAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. MODIFICAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 10 do CPC tem por objetivo ouvir previamente a parte para que esta possa persuadir na superveniente decisão judicial. Na situação vertente, as próprias impetrantes reconheceram o equívoco na indicação da autoridade coatora, apresentado emenda à petição inicial para correção do impetrado, e afirmaram a incompetência da Câmara Cível para o processamento do writ, postulando a remessa dos autos para a 1a Instância. Consequentemente, a decisão que extingue o mandado de segurança por ilegitimidade passiva (art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, VI, do CPC) não viola o princípio da não surpresa, pois já articulados nos autos os temas necessários para o julgamento em destaque. 2. Nota-se: "O princípio da 'não surpresa', constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos" (AgInt no AREsp 1359921/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019). Preliminar de nulidade da decisão rejeitada. 3. Constatado o equívoco na indicação da autoridade coatora, pela própria impetrante, e considerando que o novo impetrado (após apresentação de emenda à petição inicial) não possui prerrogativa de foro, está obstaculizado o processamento do mandado de segurança na 2a Câmara Cível do TJDFT, impondo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. Acrescenta-se não ser possível a postulada emenda da petição inicial para correção do polo passivo, por incorrer em indevida alteração do órgão jurisdicional para o julgamento do mandado de segurança, consoante entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes: AgInt no MS 25.945/DF, Min. GURGEL DE FARIA, DJe 24/11/2020; AgInt no REsp 1716391/PA, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 03/05/2018; RMS 55.062/MG, Min. HERMAN BENJAMIN DJe 24/5/2018; AgInt no REsp. 1.505.709/SC, Min. GURGEL DE FARIA, DJe 19/8/2016; AgRg no AREsp. 368.159/PE, Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.10.2013. 5. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não foram intimadas do declínio de competência e da remessa dos autos ao Tribunal, suscitando ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa; b) artigo 64, §3o, do CPC, asseverando que a declaração de incompetência absoluta não acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, mas a remessa dos autos ao juízo competente, a luz dos princípios da celeridade, da efetividade e economia processual, da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, as recorrentes foram condenadas, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil/2015, a pagar ao recorrido a multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC/2015, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos do art. 1.021, § 5o, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1358780/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/8/2019). No mesmo sentido o AgiNT no AREsp 1773375/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/6/2021. Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não deveria subir quanto à apontada afronta ao artigo 10 do CPC. Isso porque a câmara julgadora assentou: Todavia, na situação em análise, não se vislumbra vício por decisão surpresa, posto que o objetivo legal é ouvir previamente a parte para que esta possa persuadir na superveniente decisão judicial. Não sendo a hipótese, despicienda a oportunidade de manifestação, conforme entendimento do Enunciado 3 da ENFAM: “É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa”. Acrescenta-se que a ora agravante, ao peticionar pela incompetência da Câmara Cível e competência do Juízo da Fazenda Pública já declinou previamente as razões para o seu pleito, não havendo nada a acrescentar que pudesse influenciar no julgamento. Frisa-se, as impetrantes reconheceram a incompetência da Câmara Cível para o processamento do mandado de segurança e postularam a remessa dos autos para a 1a Instância, exaurindo suas razões (ID 25892235). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não caberia dar curso ao especial em relação à suposta ofensa ao artigo 64, §3o, do CPC, tendo em vista que a decisão impugnada se encontra em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL E GOVERNADOR. QUESTIONAMENTO DE ATOS NORMATIVOS EXPEDIDOS PARA A EXECUÇÃO DA LEI. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HISTÓRICO DA DEMANDA .... 8. "A jurisprudência deste STJ compreende não ser possível autorizar a emenda da inicial para correção da autoridade indicada como coatora nas hipóteses em que tal modificação implica em alteração de competência jurisdicional. Isso porque compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado, prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pelo lançamento tributário" (AgInt no RMS 54.535/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26.9.2018). CONCLUSÃO 9. Assim, com reposicionamento após o judicioso Voto Vogal da eminente Ministra Assusete Magalhães, julgo de ofício extinto o presente Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, declarando prejudicado o Recurso Ordinário. (RMS 62.373/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1/7/2021). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023